Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. USO DO ESPAÇO COMUM DE FORMA PRIVADA. INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que a partir de fevereiro de 2019, iniciaram-se as assembleias para instalação de elevador em seu edifício. Destacou que no local há dois apartamentos por andar e que antes da existência de elevador, em cada andar, existia uma lixeira inativa e um depósito, aonde uma residência utilizava o espaço da lixeira e a outra o espaço do depósito. Salientou que tinha plena ciência de que os apartamentos pares teriam que desocupar o depósito que utilizavam para a instalação dos elevadores. Observou que os apartamentos ímpares não perderiam o acesso exclusivo às lixeiras e que não foi oferecido um espaço alternativo para os demais condôminos. Frisou que, em outubro de 2020, deparou-se com a porta do seu depósito rabiscada com a mensagem de solicitação de desocupação imediata. Argumentou que o ato foi constrangedor, já que não recebeu nenhum comunicado de que as obras teriam início naquele período. Informou que foi marcada assembleia com assuntos diversos, contudo, não houve deliberação em relação aos apartamentos ímpares que continuariam com seus depósitos em detrimento dos apartamentos pares. Ressalvou que a alteração do depósito importa em área comum, não podendo haver desigualdade no acesso, cabendo ao condomínio indenizar os prejudicados.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 65651917).
4. A questão trazida devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste no análise do cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não houve a devida análise do pleito requerido. Destacou que com a inclusão do elevador, apenas os apartamentos pares teriam que abrir mão daquela área comum e não tiveram mais acesso ao espaço das lixeiras desativadas, os quais ficam sob a posse exclusiva dos apartamentos ímpares, não tendo sido sequer oferecido espaço alternativo para os demais condôminos. Observou que a alteração do depósito importa em área comum do condomínio, não podendo haver desigualdade de acesso entre os moradores, sob pena de transformar o direito de uso exclusivo em verdadeira transferência de propriedade. Frisou que além da limitação do espaço da área comum em favor de apenas alguns condôminos, a deliberação em relação ao assunto ocorrida em assembleia, foi realizada em desacordo com o art. 43 da Convenção do Condomínio, sem o quórum necessário para deliberação, nos termos do art. 9° da Lei 4.591/64. Argumentou que a situação descrita demonstrou o quão lamentável foi a situação ilegal que a recorrente foi submetida em detrimento de outros condôminos, restando demonstrado o dano e o nexo de causalidade, devendo o recorrido ser condenado a indenizar a autora pelos danos morais suportados. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular ou reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O pedido deduzido nos autos trata especificamente de reparação por dano moral, não havendo formulação de pedido ou dilação probatória quanto à legalidade ou abusividade das cláusulas da convenção condominial. Neste aspecto, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme parágrafo segundo do art. 54 da Convenção Condominial (ID 65651894, p. 18), havendo a opção pelo uso do espaço das antigas lixeiras pelo condômino do apartamento contíguo a essas áreas, o depósito localizado no espaço destinado à instalação futura de elevadores será de uso exclusivo da outra unidade do respectivo andar, também sem configurar qualquer espécie de aquisição de direito. Ante tal previsão expressa, não há o que se falar em violação dos direitos da personalidade do indivíduo com o consequente prejuízo à sua dignidade. Ressalte-se que para a condenação à reparação em razão da ocorrência de dano moral, o evento deve atingir o indivíduo de tal forma que o retire do seu estado normal, causando aflição e angústia exacerbada, o que não ocorreu no caso em tela. O mero aborrecimento por fato normal na vida em sociedade, relativo a uso de espaço comum a respeito do qual os condôminos já haviam sido expressamente advertidos acerca da possibilidade de revogação do uso em caso de instalação de elevadores, conforme as cláusulas da Convenção de Condomínio, não é capaz de configurar o dano moral alegado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.